Tribunal: TJPA
Processo: 0054198-05.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054198-05.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: DAYSE MARIA MIRANDA SENA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no bojo de cumprimento de sentença que determinou a devolução de valores indevidamente descontados nos contracheques da exequente para custeio do PABSS, conforme decisão transitada em julgado.

2.

O Agravante sustentou a inexigibilidade do título executivo, sob o argumento de que este estaria fundamentado em norma declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJPA, na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, que modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade para aplicabilidade apenas após a publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 21/11/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a inexigibilidade de título executivo judicial, fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional com modulação de efeitos, após o trânsito em julgado da decisão que o constituiu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A coisa julgada é garantia constitucional que confere imutabilidade e indiscutibilidade às decisões de mérito transitadas em julgado, consoante o art. 502 do CPC e o princípio da segurança jurídica.
5. Matérias de ordem pública, como alegações de inexigibilidade do título executivo, podem ser suscitadas a qualquer tempo, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a preclusão consumativa e lógica impede a rediscussão de questões já decididas no curso do processo. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1476534/CE e STJ, REsp 1861550/DF.
6. A modulação dos efeitos na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000 não interfere no título judicial transitado em julgado, considerando que este foi formado com base na ordem jurídica vigente e consolidou-se após o devido processo legal, não se configurando hipótese de inexigibilidade do título.
7. Não há fato novo que autorize a revisão da matéria, sendo incabível rediscutir decisão já acobertada pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível, interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso.

Na origem, a demanda versa sobre cumprimento de sentença, em que a parte exequente, Dayse Maria Miranda Sena, requereu a devolução de valores retidos indevidamente em seus contracheques para custeio do PABSS, conforme sentença proferida em 09/03/2017, posteriormente transitada em julgado em 28/09/2020. Os valores pleiteados referem-se ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

O agravante argumentou que a sentença em execução deve ser considerada inexigível, pois, antes do trânsito em julgado, o Tribunal Pleno do TJPA, em sede da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, declarou a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” do art. 46 da Lei Municipal nº 7.984/99, modulando seus efeitos para que se aplicassem apenas a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 21/11/2018.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso, rejeitando a alegação de inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que a coisa julgada assegura a imutabilidade e indiscutibilidade da sentença transitada, ressalvando que, embora questões de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo, isso não é possível após a preclusão. Ademais, o ressarcimento dos valores já havia sido debatido em sede de Apelação, consolidando a matéria em coisa julgada.

Em suas razões recursais, o Agravante insiste na inexigibilidade do título executivo com base no art. 535, §5º, do CPC, argumentando que a obrigação reconhecida na sentença transitada em julgado está fundada em norma declarada inconstitucional antes do trânsito em julgado, o que impede a execução. Invoca a modulação dos efeitos na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000 e sustenta que as contribuições anteriores a 21/11/2018, consideradas constitucionais pelo TJPA, não podem ser objeto de devolução.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne do recurso reside na alegação de inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que a obrigação nele imposta estaria amparada em norma municipal declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJPA, no julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, com efeitos modulados para incidirem apenas após a publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 21/11/2018.

Contudo, conforme amplamente exposto na decisão agravada, a alegação de inexigibilidade encontra óbice na coisa julgada, que confere imutabilidade e indiscutibilidade às decisões de mérito transitadas em julgado, nos termos do art. 502 do CPC, como corolário do princípio da segurança jurídica.

Ressalte-se que, embora questões de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, uma vez decididas, tornam-se imutáveis em face da preclusão consumativa, conforme ilustram os seguintes precedentes: AgInt no REsp 1447224/MG e AgInt no REsp 1476534/CE. Portanto, eventual inexigibilidade do título deveria ter sido oportunamente arguida antes do trânsito em julgado da sentença.

Acerca disto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados - que vieram a ser homologados ?, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes. 2. As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. (...) 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

Ademais, o título executivo foi constituído em conformidade com a ordem jurídica vigente à época, consolidando-se em decisão judicial que transitou em julgado em 2020, em data posterior à publicação do acórdão proferido na ADI. Nesse cenário, a modulação dos efeitos operada pela decisão de inconstitucionalidade não alcança o título judicial em comento, na medida em que a pretensão de devolução dos valores descontados foi devidamente discutida e decidida em conformidade com o devido processo legal.

Outrossim, não se verifica nos autos qualquer fato novo que possa justificar a pretensão do agravante, sendo inviável rediscutir matéria já decidida e consolidada em coisa julgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025